Tribunal: TJDFT
Processo: 0736365-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. GERENCIAMENTO DE BOLETOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIO FINAL. INOCORRÊNCIA. INCREMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. PROVA DOS AUTOS. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO E TERMO INICIAL. ART. 405 E 406 DO CC. SELIC. CITAÇÃO INICIAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS. NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É cabível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica mediante prova cabal da impossibilidade de pagar as custas do processo, sem o comprometimento das atividades empresariais.
1.1. No caso, as atividades empresariais já estão comprometidas, pois os cadastros fiscais das empresas estão suspensos. Gratuidade deferida.
2. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo ou cuja juntada anterior não decorra de caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados.
3. A legislação consumerista (Lei 8.078/90) consagrou a teoria finalista, de modo que, considera-se consumidor aquele que, pessoa física ou jurídica, utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, não se considera consumidor a pessoa jurídica que celebra contrato junto à instituição financeira para incremento de suas atividades.
3.1. As autoras, instituições de ensino, utilizavam o serviço do réu com o escopo de implementar suas atividades comerciais, facilitando o pagamento das mensalidades pelos alunos, não existindo qualquer vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional.
4. Com base no artigo 373 do CPC, o ônus probatório incumbe "ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito" e "ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".
4.1. No caso, as alegações sobre problemas de repasse de valores recebidos pela instituição financeira restaram evidenciadas pelos documentos juntados na inicial.
5. A ausência de impugnação específica na réplica não leva à presunção automática de veracidade das alegações do réu, uma vez que o Juízo pode formar seu convencimento com lastro nas provas constantes dos autos.
6. As condenações impostas após 2002, quando inexistir previsão contratual em contrário, devem observar a aplicação da taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária.
6.1. Quanto ao termo inicial dos juros de mora decorrente dos danos materiais, o artigo 405 do regramento cível é claro ao estipulá-lo desde a citação inicial.
7. Honorários majorados. Art. 85, §11o do CPC.
8. Recursos conhecidos. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso das autoras não provido. Sentença reformada.